Tribunal: TJDFT
Processo: 0705601-45.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO ESCRITO. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CRÉDITO. DISPONIBILIZAÇÃO. FRUIÇÃO. PROVA. CONTRATO E MEMÓRIA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. EXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE COBRANÇA PELA VIA MONITÓRIA. ANÁLISE PERFUNCTÓRIA. VIA ELEITA ADEQUADA, ÚTIL E NECESSÁRIA. INGRESSO DO PROCESSO EM FASE DE CONGNIÇÃO EXAURIENTE. INTERESSE DE AGIR. SUBSISTÊNCIA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INFIRMAÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA CASSADA. MÉRITO EXAMINADO. CAUSA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. CAUSA MADURA (CPC. ART. 1.013, §3o, I). QUESTÕES DE FUNDO. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUBSISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL DOS CONTRATOS. MÚTUOS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM CONTRACHEQUE E IMPLANTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. ADEQUAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EXCEDENTES À MARGEM CONSIGNÁVEL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL COMINADA AO BANCO. CUMPRIMENTO. RESISTÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. INFIRMAÇÃO. INADIMPLEMENTO ELIDIDO. DÉBITO INEXIGÍVEL. AFIRMAÇÃO. COBRANÇA. DESCABIMENTO. PEDIDO EJEITADO. APELO PROVIDO. INTERESSE PROCESSUAL RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. MÉRITO. JULGAMENTO IMEDIATO. CAUSA MADURA. PRETENSÃO MERITÓRIA DESPROVIDA.
1. Aparelhada a pretensão injuntiva com documentos hábeis à configuração do vínculo negocial – contrato de empréstimo pessoal e memória de cálculo demonstrativa da evolução do débito inadimplido –, tendo sido o instrumento alinhado com vistas à cobrança de crédito efetivamente contratado e cuja satisfação não sobejara possibilitada ante a suposta falta de disponibilização de ativos financeiros na conta corrente titularizada pelo mutuário, ressoa inexorável que a documentação se reveste de lastro suficiente à perseguição da dívida originária do negócio no ambiente de ação injuntiva, obstando a deflagração de situação de carência de ação proveniente do reconhecimento da inexistência de interesse de agir por parte do banco mutuante.
2. O interesse de agir, enquanto condição da ação, deve ser aferido à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, donde se conclui que, acaso o processo ingresse em fase de cognição exauriente para então alcançar a constatação de carência da ação, a resolução correspondente deve volver-se à rejeição do pedido, não à extinção do processo sem resolução do mérito, como forma de privilegiação do objetivo teleológico do processo, que, afigurando-se adequado, necessário e útil à obtenção da prestação almejada, reveste a pretensão das condições inerentes ao seu processamento.
3. O contrato de empréstimo pessoal acompanhado de memória de cálculo demonstrativa do crédito liberado e da evolução do débito inadimplido, devidamente incrementado dos acessórios moratórios provenientes da inadimplência do obrigado, encerram documentos escritos representativos de obrigação de pagar quantia líquida e certa, sendo aptos, portanto, a aparelharem pretensão de cobrança formulada sob a forma de ação monitória (CPC, art. 700).
4. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual, à parte autora, em regra, está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
5. Conquanto aparelhada a pretensão injuntiva com instrumentos aptos a revestirem de lastro o vínculo obrigacional e o débito, viabilizando seu processamento, a subsistência de provimento colegiado editado no âmbito de ação revisional manejada pelo mutuário que, acolhendo parcialmente o pedido vertido à adequação das parcelas alusivas aos empréstimos que lhe sobejaram confiados, modulara a fórmula de quitação dos importes outrora mutuados, restringindo o alcance das prestações originalmente estabelecidas e, derradeiramente, dilatando o prazo de seu pagamento, infirma a subsistência da exigibilidade da obrigação germinada dos mútuos, tornando inviável que, infirmada a mora, seja o crédito perseguido na pendência do cumprimento da determinação revisional, porquanto encerra fato impeditivo do direito invocado (CPC, art. 373, II).
6. Apelação conhecida e provida. Sentença terminativa cassada. Interesse de agir reconhecido. Mérito examinado. Pedido injuntivo improcedente. Unânime.